Tribunal: STF
Processo: ARE 1344318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 13):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA PROCEDENTE – MATRICULA EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – CONCEDIDO A MENOR O DIREITO DE FREQUENTAR A REDE DE ENSINO PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA – DIREITO INDIVIDUAL E CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE MENORES DE QUATRO ANOS – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO – NEGA PROVIMENTO”.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Umuarama sustenta violação ao artigo 208, IV, da CF/1988. Afirma, em síntese, que, “em que pese todos os investimentos realizados pelo Município diversos fatores ainda concorrem para que este não possua condições para ofertar satisfatoriamente o Direito à Educação a todas as crianças de 0 a 3 anos de idade; e, muitas vezes, eles decorrem da observância, pelo ente público, de exigências postas na própria Legislação pátria, sendo patente que a concessão indiscriminada de vagas em creches inviabiliza o planejamento do Município (Secretaria Municipal de Educação)” (Vol. 17, fl. 16).
    Inicialmente, aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 548.
    Alega que “o deferimento pela via judicial de matrícula em favor da recorrida, além de inviabilizar todo o planejamento da Secretaria Municipal de Educação acarreta o desrespeito à ordem de classificação e preterição do direito das demais crianças que também preenchem os requisitos legais para a ocupação da vaga” (Vol. 17, fl. 17).
    Por fim, aduz que “a previsão constitucional esculpida do inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal não é autoaplicável, ou seja, havendo lista de espera esta deve ser respeitada a fim de evitar o desrespeito à ordem de classificação e preterição do direito das demais crianças que também preenchem os requisitos legais para ocupação da vaga, bem como de evitar afronta aos Princípios Constitucionais” (Vol. 17, fl. 19).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, em razão de sua intempestividade (Vol. 21).
    No Agravo, a parte recorrente defende a tempestividade do Recurso Extraordinário (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    Mesmo que superado o óbice da intempestividade, o Recurso Extraordinário não merece ser provido.
    Não se aplica, ao caso, o entendimento a ser firmado pelo STF no julgamento do RE 1.008.166-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 548 da repercussão geral (Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade) dadas as peculiaridades do caso concreto, em que se debate o direito da parte autora à vaga em creche próxima de sua residência em período integral. 
    Feitos esses breves esclarecimentos, passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário. 
    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido, aos seguintes fundamentos (Vol. 13):
    “Miguel Damasceno Quaresma representado por sua genitora Diana Santos Damasceno, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, em face de Município de Umuarama, com objetivo de obter vaga em creche perto de sua residência ou custear as mensalidades em escola da rede privada. A ação foi julgada procedente para confirmar a liminar concedida e determinar a obrigação do requerido de garantir a vaga em creche ao autor. A parte ré foi condenada ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e alterados em embargos de declaração (mov. 55.1) para R$ 300,00. 
    [...]
    O Município de Umuarama em suas razões alega que existe um limite de vagas e que devem ser observados os parâmetros da ordem pedagógica. 
    Nos termos do artigo 227 da CF, é dever do Estado, mediante atuação prioritária dos Municípios, garantir o acesso da criança de zero a cinco anos à creche da rede pública, porquanto se trata de direito fundamental básico e de prioridade absoluta, e deste modo não é possível condicionar a garantia da vaga a critérios de ordem orçamentária, estrutural ou administrativa. 
    Os artigos 208, IV, e 211, da Constituição Federal, também dispõem sobre a obrigação do Estado garantir acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.
    [...]
    Tal previsão também está contida no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 53, incisos I e V e 54, inciso IV e §2º, que preveem o direito de acesso da criança e do adolescente à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, sendo do Estado esta responsabilidade.
    [...]
    De se ressaltar, ainda, que não configura afronta ao princípio da isonomia o fato de existirem outras crianças que aguardam vagas em “fila de espera”, pois tal fato não pode constituir óbice àquele que se sentir prejudicado com a negativa de uma vaga de socorrer-se do Judiciário. 
    Assim, é direito de qualquer criança estar em estabelecimento de ensino, amparados pelo Município, como estabelece o artigo 54 da CF, e, é dever do Município organizar seu orçamento público em relação à educação, a fim de disponibilizar vagas nas escolas à todas as crianças. 
    Qualquer norma que disponha acerca da previsão orçamentária ou etapas administrativas de admissão de vaga, não se sobrepõe aos direitos e garantias fundamentais, como a educação, conforme previsto na Constituição Federal. 
    Assegurar o acesso das crianças à educação é uma obrigação do Município, e na falta de vagas suficientes na rede pública, deve providenciá-la na rede privada.
    […]
    Deste modo, deve ser mantida a sentença que garantiu ao menor o direito de se matricular em creche da rede municipal de ensino em período integral.
    […]
    A concessão de vaga em período integral na rede pública de ensino infantil exige comprovação da impossibilidade familiar de permanecer com o infante durante todo período em que ele frequentará esse nível de ensino. Há nos presentes autos prova suficiente para caracterizar a impossibilidade absoluta dos genitores nos cuidados diários com o filho sem prejuízo a eventuais atividades laborais, tendo em vista a sua situação econômica da família. 
    Diante do exposto, é de se conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Município de Umuarama com a majoração dos honorários recursais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).”
    Trata-se de demanda na qual a parte autora, amparando-se no direito fundamental da criança à educação, postula a concessão de vaga em escola próxima à sua residência. 
    Assim, a controvérsia se desenvolve em torno da abrangência do disposto no art. 208, IV, da Constituição Federal, in verbis: 
    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
    IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
    Relativamente ao direito à educação infantil, não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. A propósito, vejam-se os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 
    1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário.
    2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 568.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/5/2012 – grifo nosso) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO. 
    - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV).
    - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das "crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.
    - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.
    - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina.” (RE 410.715-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 3/2/2006 – grifo nosso)
    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 
    - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV).
    - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal.
    - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.
    - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.
    - Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.
    DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. 
    O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. 
    - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.
    - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes.
    A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. 
    - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina.
    - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes.
    - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).
    A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. 
    - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive.
    - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados.
    LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. 
    - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência.” (ARE 639.337-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011 – grifo nosso)
    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. ATENDIMENTO EM CRECHE MUNICIPAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006). COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º). O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    – A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e, também, o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV).
    – Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. (...).” (RE 956.475, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16/5/2016)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM CRECHE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. 
    1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
    2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 464.143-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/2/2010 – grifo nosso).
    Da análise dos referidos precedentes, verifica-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem dado a máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação infantil.
    Em caso semelhante, em que se discutia a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula da recorrente em escola pública próxima de sua residência, assim se manifestou o ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, por ocasião do recente julgamento do RE 1.301.366, DJe de 8/2/2021/DF:
    “Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LISTA DE ESPERA. 
    1. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à matrícula em escola pública próxima à sua residência, ainda que legitimamente, poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação de forma igualitária.
    2. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública próxima à sua residência quando inexiste vaga.
    3. Apelação desprovida.” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    Neste RE, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 6°; 205; 208, I e 227, da mesma Carta. 
    No outro RE, interposto por M. V. F. S., fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em resumo, ofensa aos arts. 208, IV e 227, da mesma Carta. Bem examinados os autos, decido. 
    (…)
    O art. 208, IV, da Constituição Federal, dispõe que: 
    “Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
    IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de 5 (cinco) anos de idade”. 
    Considerando que a educação é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, o art. 227, da mesma Carta, impõe à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o acesso à creche e à escola. 
    Isso significa que o administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. Nesse sentido, cito trecho do RE 1103087/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello, sobre a questão: 
    “É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à educação – que representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, art. 205), notadamente às crianças (CF, arts. 208, IV, e 227, ´caput´) – qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração (ou dimensão) (RTJ 164/158-161), cujo adimplemento impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num ´facere´ ou em um ´praestare´, pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao atendimento, em creche e pré-escola, ´às crianças até 5 (cinco) anos de idade´(CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC nº 53/2006). 
    [..] 
    O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à educação infantil – ainda mais se considerado em face do dever que incumbe ao Poder Público de torná-lo real, mediante concreta efetivação da garantia de atendimento, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade (CF, art. 208, IV) – não podem ser menosprezados pelo Estado, ´obrigado a proporcionar a concretização da educação infantil em sua área de competência´ (WILSON DONIZETI LIBERATI, ´Conteúdo Material do Direito à Educação Escolar´, ´in´ ´Direito à Educação: Uma Questão de Justiça´, p. 236/238, item n. 3.5, 2004, Malheiros), sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário. 
    Cabe referir, novamente, neste ponto, outra observação de PINTO FERREIRA (´Educação e Constituinte´ ´in´ Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 171/173), quando adverte – considerada a ilusão que o caráter meramente retórico das proclamações constitucionais muitas vezes encerra – sobre a necessidade de se conferir efetiva concretização a esse direito essencial, cuja eficácia não pode ser comprometida pela inação do Poder Público: 
    ´O direito à educação necessita ter eficácia. Sendo considerado como um direito público subjetivo do particular, ele consiste na faculdade que tem o particular de exigir do Estado o cumprimento de determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à educação, seria necessário que ele fosse dotado de eficácia e acionabilidade (…).´ (grifei) [...] 
    Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a educação infantil – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em seu art. 208, IV) – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público, especialmente o Distrito Federal (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96), disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, como adverte em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, em obra monográfica dedicada ao tema ora em exame (´A Educação como Direito Fundamental´, 2003, Lumen Juris).
    Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Distrito Federal – que atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º, c/c o art. 10, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96) – não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que l